Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (agravantes/executados), contra decisão proferida (ID 184669229, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0714651-67.2023.8.07.0018, proposto em face de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA e ROSALIA RIBEIRO DE SOUZA (agravados/exequentes), no seguinte sentido: (...) Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do executados, para (i) consideraro valor da restituição da contribuição, a partir de 25/02/2014, de maneira proporcional; e (ii)determinar o desconto das diferenças pagas administrativamente (rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013). Quanto aos honorários sucumbenciais, aplicam-se os índices preclusos, quais sejam,INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, sobre o valor atualizado acrescido dos juros, nos termos do §1o doart. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. (...) Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em R$ 500,00, na forma do art. 85, §8o, do CPC. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, CONDENO a parte executada ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% do valor exequendo, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. DEFIRO a reserva de h. contratuais DE 20% em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 48.123.538/0001-10, nos termos da procuração ID 181998741. (...) Em suas razões recursais (ID 186972433), os agravantes/executados afirmam, em síntese, que apresentaram impugnação, a qual foi rejeitada em parte pelo magistrado de primeiro grau ao fundamento de que o acórdão transitado em julgado aplicou o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic, tendo acatado a tese da divergência de valores entre os valores das fichas financeiras e nos cálculos apresentados no período de abril a dezembro de 2021. Sustenta que a decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento de que o acórdão recorrido determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Alega que, no entanto, olvidou-se a decisão agravada que, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Argumenta que a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), sendo que o Distrito Federal e o IPREV/DF interpuseram recurso de apelação, sustentando a impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC na extensão ordenada pela sentença, pugnando pela sua aplicação somente após a data de 14.02.2017, sendo imperativa a observância, no período anterior, do que disposto na LC Distrital 435/2001, que prevê a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC. Defende que os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 147,44 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 3.644,79 (três mil seiscentos e quarenta e quatro centavos e setenta e nove centavos), conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Sem preparo, face à isenção legal. Não concedi a liminar, conforme decisão de ID 56440812. Contrarrazões com preliminar de repetição de irresignação (ID 56864834). Petição em ID 60312559 reiterando os argumentos do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Com efeito, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, nos autos dos REsp n.o 1.978.629/RJ – Tema 1169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, é cogente o sobrestamento do recurso, conforme ementa abaixo colacionada: Acrescento ainda que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão das ações relacionadas à temática, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. No caso, verifico que o pleito recursal se insere na especificidade da matéria tratada em sede de recurso repetitivo, tendo em vista se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n.° 0714651-67.2023.8.07.0018, sem liquidação prévia do julgado. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.978.629/RJ – Tema 1169). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora